Tribunal: TJSP
Processo: 1500732-15.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500732-15.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO PAULO APARECIDO ANDRADE MAGALHÃES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para alterar o
regime imposto para cumprimento da sanção de cinco anos de reclusão, imposta a João
Paulo Aparecido Andrade Magalhães por sua incursão no artigo 33 da Lei no 11.343/06,
para semiaberto; mantida, no remanescente, a decisão recorrida. v.u. Sustentou oralmente a
advogada, Dra. Marina Calanca Servo, e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/13
Apelação criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559
São José do Rio Preto
Apelante:
João
Paulo
Aparecido
Andrade
Magalhães
41.344

1. João Paulo Aparecido Andrade Magalhães
foi condenado, como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos de
reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
quinhentos dias multa, no valor unitário mínimo. Pela mesma
decisão, João Paulo e o corréu Igor Gabriel de Matos Bordim foram
absolvidos, respectivamente, das imputações de incursão no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/13
35, e artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, por insuficiência de provas
(fls. 310/317).
Irresignado, apela o sentenciado João Paulo
em busca da reforma da decisão. Tratando-se de réu confesso,
pretende apenas a reforma da decisão no tocante à pena aplicada,
pleiteando o reconhecimento da incidência do redutor do parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, com a substituição da pena privativa
de liberdade imposta por restritiva de direitos. Requer, ainda, a
isenção da pena de multa imposta, diante da concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita (cf. razões de fls. 330/349).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 353/359). A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 386/390).
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, João Paulo
Aparecido Andrade e Igor Gabriel de Matos Bordim, agindo em
concurso e unidade de propósitos, possuíam e traziam consigo, para
fins de tráfico, trinta e três porções e dois tijolos de maconha,
pesando cerca de 996,78g (novecentos e noventa e seus gramas e
setenta e oito centigramas), além de 22 porções de crack, pesando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/13
aproximadamente 84,9g (oitenta e quatro gramas e nove decigramas), substâncias entorpecentes que determinam
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, entre os meses de fevereiro e
maio de 2019 os denunciados se associaram para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Segundo
consta,
policiais
militares
faziam
patrulhamento de rotina quando viram o denunciado João Paulo em
atitude suspeita e resolveram abordá-lo, instante em que ele tentou
fuga, mas acabou detido, sendo que em seu bolso os policiais
encontraram quatro porções de maconha, prontas para comércio,
além de um aparelho celular. O denunciado João Paulo confirmou o
tráfico e disse que tinha mais droga em sua residência, para onde se
dirigiram os policiais.
Os policiais encontraram dentro do guarda-
roupas do quarto do denunciado João Paulo uma caixa azul, com um
tijolo e meio de maconha, vinte e duas porções de crack, vinte e nove
porções de maconha, um estilete, uma faca, duas balanças digitais,
além de R$500,00 (quinhentos reais) provenientes da venda de droga
junto com o denunciado Igor, vulgo 'Facada'. Os policiais foram até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/13
residência do denunciado Igor, onde não encontraram nada de ilícito,
apreendendo apenas um aparelho celular.
É dos autos que os denunciados estavam
associados na prática do tráfico de drogas há aproximadamente dois
a três meses e o denunciado Igor levava a droga até o denunciado
João Paulo, que a comercializava diretamente com os usuários.
Ante a quantidade e variedade de droga, forma
como estava acondicionada, o encontro do dinheiro e petrechos, além
das circunstâncias da prisão, reputa-se existirem evidências seguras
em relação à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao
tráfico de drogas pelos denunciados.
4. Conforme ressaltado, o apelante restou
absolvido da imputação do artigo 35, e o codenunciado Igor restou
integralmente absolvido das imputações formuladas.
5. É caso de parcial provimento do apelo,
apenas para alterar o regime imposto para cumprimento da
sanção.
A materialidade do delito restou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls.
14/18, auto de exibição e apreensão de fls. 19/21, registros
fotográficos de fls. 22/25, e laudos, de constatação (fls. 27/30) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/13
toxicológico
(fls.
270/274),
que
atestaram
a
natureza
dos
entorpecentes apreendidos.
Não pesaram dúvidas, ademais, acerca da
autoria do delito.
O apelante João Paulo confessou a prática
delitiva na fase policial (fls. 07/08) e em juízo, afirmando nesta
oportunidade que estava com uma porção de entorpecente em seu
bolso quando foi abordado pelos policiais, tendo tentado correr, sem
sucesso, pois foi detido. Afirmou aos policiais que tinha mais
entorpecentes em casa e levou-os ao local, indicando onde estava a
droga. Disse que, então, os policiais teriam indagado acerca de mais
entorpecentes, ameaçando-o caso estivesse escondendo mais droga.
Os policiais acharam então dinheiro, de sua esposa, e ameaçaram
prendê-la caso João Paulo não entregasse alguém mais. A isso, o
interrogado respondeu que já havia confessado a traficância e
entregado toda a droga que tinha. Os policiais insistiram para que
entregasse alguém mais, pedindo seu celular. Desbloqueou o
aparelho e entregou a eles, quando lhe inquiriram sobre a conversa
com um cliente o corréu absolvido Igor, no caso , para quem iria
entregar drogas naquela data. Os policiais determinaram então que
João Paulo os conduzisse à casa de Igor para diligências, ainda sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/13
a ameaça de que prenderiam sua namorada caso não encontrassem
nada no local. Foi então com eles à casa de Igor, ainda sob ameaças
dos policiais, que lhe afirmaram que poderiam ter atirado nele quando
correu. Disse que estava traficando há pouco tempo. Chegaram à
casa de Igor e não sabe o resultado das buscas no local, mas relatou
que ambos foram presos e conduzidos à delegacia. Lá, a posse da
droga foi atribuída a ambos (cf. mídia seguinte ao termo de audiência
de fls. 310/317).
A confissão do apelante foi corroborada pela
oitiva em juízo dos policiais militares Márcio e Thiago, que narraram
de forma coesa em juízo que estavam em patrulhamento em uma
praça frequentada por crianças e adolescentes quando perceberam a
presença de João Paulo, que destoava dos demais e mostrou-se
nervoso com a chegada da polícia. O suspeito tentou correr, resistiu à
abordagem, mas foi contido e, em seu bolso, foram localizadas quatro
porções de maconha. Confessou traficar, alegando ser “sócio” de
outro traficante, “Facada”. Foram até a residência de João Paulo e
localizaram no guarda-roupa uma caixa azul com mais porções de
maconha embaladas, e também de crack, além de balança de
precisão, tesoura com resquícios de entorpecentes e material de
embalagem. Verificaram no celular as conversas de João Paulo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/13
“Facada”, o corréu Igor, tratando sobre drogas. Relataram que não
encontraram nada na casa de Igor, mas que o acusado teria acusado
informalmente estar associado a João Paulo para traficar
entorpecentes (cf. mídias seguintes ao termo de audiência de fls.
310/317).
As testemunhas defensivas Maria das Graças e
Felipe narraram conhecer Igor, não podendo se pronunciar quanto
aos fatos descritos na inicial, mas relataram histórico de uso de
drogas pelo corréu não apelante, absolvido em primeiro grau (cf.
mídias seguintes ao termo de audiência de fls. 310/317).
Priscila, mãe de Igor, narrou que os policiais
entraram em sua casa já com armas empunhadas porque a porta
estava aberta, procurando por Igor. Como seu filho era usuário de
drogas, imaginou que fosse algo relacionado a isso, mas não
esclareceram o motivo da incursão. Indagaram agressivamente
acerca da existência de drogas no local, mas não acharam nada.
Disse que o episódio foi muito traumático e se mudou da residência
após o ocorrido. Relatou que os policiais coagiram Igor a fornecer a
senha de seu celular. Descreveu a dependência química de Igor,
relatando que já havia se submetido a tratamento e que, no momento,
estava se tratando novamente (cf. mídia seguinte ao termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/13
audiência de fls. 310/317).
Interrogado, Igor negou traficar, relatando que, à
época, era dependente químico e foi envolvido nos fatos por ser
usuário de entorpecente desde os quinze anos de idade, e porque
comprava drogas do acusado João Paulo, com quem relatou manter
contato apenas presencial (cf. mídia seguinte ao termo de audiência
de fls. 310/317).
A destinação da droga ao tráfico foi comprovada,
portanto, tanto pelos elementos produzidos na fase inquisitorial
quanto pela prova oral produzida em juízo, de forma a respaldar
confissão exarada pelo apelante João Paulo na fase policial e em
juízo.
Esse conjunto probatório, portanto, contém
elementos suficientes para indicar a realidade material, certeza da
autoria e a responsabilidade criminal do réu João Paulo por tráfico
ilícito de drogas.
6. A pena foi mantida no mínimo legal na primeira
fase do cálculo e, embora reconhecida a atenuante da confissão na
segunda fase, restou inviável sua redução aquém do referido
patamar.
Na terceira fase da dosimetria, a aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/13
redutor do parágrafo 4o do artigo 33 foi negada em razão da
quantidade de entorpecentes apreendida, a indicar “o envolvimento
do agente com a vida criminosa”, ressaltando-se que “o volume de
droga armazenada seria suficiente para abastecer dezenas de pontos
de venda de entorpecentes, atingindo, assim, centenas de usuários
da droga, o que deixa claro que o réu João Paulo se dedicava à
atividade criminosa do tráfico de drogas”.
Na hipótese, verificando-se que João Paulo foi
surpreendido com 996,78g (novecentos e noventa e seus gramas e
setenta e oito centigramas) de maconha ou seja, quase um quilo
da referida substância , além de aproximadamente 84,9g (oitenta e
quatro gramas e nove decigramas) de crack, referido indeferimento
restou adequado, eis que a quantidade total de entorpecentes
superou um quilo, entre maconha e crack, evidenciando não se tratar
o sentenciado de pequeno traficante.
Assim decide, a propósito, o Superior Tribunal
de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM
A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/13
CRIMINOSAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte
que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e
recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco
dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente
se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando
não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e
houver flagrante ilegalidade. III - Na hipótese, houve fundamentação
concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada
na grande quantidade de drogas aprendidas, vale dizer, 359,660
gramas de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da
redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram
que o paciente se dedicava às atividades criminosas. IV - Qualquer
incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria
inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os
estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 12/13
célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido.”1
Inivável, assim, qualquer ajuste à sanção
imposta.
7.
Não
se
reconhecendo,
contudo,
quer
reincidência, quer circunstâncias judiciais gravosas, cabia a fixação
de regime semiaberto para cumprimento da sanção imposta, nos
termos do artigo 33, parágrafo 2o alínea 'b' do Código Penal.
8. Diante da quantidade de pena imposta, resta
inviável sua substituição por restritivas de direitos.
9. Inviável, ainda, na hipótese, acolher-se o pleito
de afastamento da pena de multa, eis que a condição financeira do
apenado já foi observada quando da fixação dos dias multa no
mínimo legal, não havendo fundamento para isenção da referida pena
de natureza diversa da isenção de custas processuais.
Ademais, durante a execução da pena o apelante
poderá requerer, nos termos do artigo 169 da Lei de Execuções
Penais, o parcelamento da sanção, de forma a lhe facilitar o
adimplemento da pena de multa.
10. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
1 AgRg no HC 523.505/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 16/10/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500732-15.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 13/13
apelo para alterar o regime imposto para cumprimento da sanção de
cinco anos de reclusão, imposta a João Paulo Aparecido Andrade
Magalhães por sua incursão no artigo 33 da Lei no 11.343/06, para
semiaberto; mantida, no remanescente, a decisão recorrida.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado